Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIA DO BEM FALECIDA. INVENTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do CC, art. 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
4. O contrato firmado entre as partes atribui aos réus a obrigação de anteciparem as despesas relativas ao inventário, que poderiam ser compensadas ao final, desde que comprovadas.
5. Quando o devedor tem dúvida sobre quem são os herdeiros do credor, deve consignar em juízo o valor devido, em vez de não pagá-lo. Não se admite a argumentação defensiva quando o devedor se apropria, ilicitamente, dos valores devidos em detrimento dos herdeiros do credor, alegando não saber a quem pagar. O Código Civil tem expressa previsão nesse sentido: "Art. 335. A consignação tem lugar: (...) IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento." Se havia dúvida, a sentença judicial afastou-a. O recurso interposto é mera tentativa de procrastinar o trânsito em julgado da decisão.
6. Recurso conhecido e não provido.